Tribunal: TJDFT
Processo: 0743654-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe AI – Agravo de Instrumento Autos no 0743654-24.2023.8.07.0000 Agravante: Luciane Maria de Menezes Agravado: BRB - Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Maria de Menezes contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0710561-16.2023.8.07.0018. A agravante requereu a gratuidade de justiça em suas razões recursais (Id. 52309401). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 52342980). A sociedade anônima recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 53533738), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 53925490). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator